Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 189,13G DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. FALTA DE EXAME TOXICOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar – cerceamento de defesa por ausência de realização de exame toxicológico – rejeitada: O indeferimento da realização do exame de dependência toxicológica não consubstancia cerceamento de defesa quando o Magistrado estiver convencido, por outros meios, a respeito da higidez mental do acusado. Além disso, a figura do usuário não é incompatível com a do traficante, de modo que as duas figuras podem ser exercidas pela mesma pessoa.
2. Mérito: O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. Não prospera a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, por se tratar apenas de comprovação de que o acusado é mero usuário de drogas, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
5. A quantidade de droga encontrada é incompatível com a figura de usuário, pois foram apreendidas 189,13g de maconha. Além disso, o réu não teria condições econômicas para possuir drogas para seu uso pessoal, sobretudo considerando que a quantidade estragaria, já que muito acima do que é corriqueiro para aqueles que consomem drogas. Assim, uma vez confirmada a prática de tráfico de entorpecentes, resta afastada a tese de que as drogas apreendidas seriam para consumo próprio.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.